Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. RESTAURAÇÃO BEM HISTÓRICO. RETORNO ASPECTO INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou toda a questão apresentada, sendo claro ao estabelecer que é dever do estado impedir a destruição e descaracterização do bem histórico e que o retorno do aspecto inicial se revela a melhor forma de recompor o dano causado.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.